Tribunal: STF
Processo: ARE 1541392
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS. POÇO TUBULAR PROFUNDO. ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA CONSUMO HUMANO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE OUTORGA. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE CUNHO NACIONAL E LOCAL. HIPÓTESE DAS ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.